Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-66.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021129-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.284.522/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTOS JÁ UTILIZADOS EM OUTROS FEITOS E QUE NÃO FORAM ANTERIORMENTE IMPUGNADOS – DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL E CÓPIA AUTENTICADA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ELETRÔNICO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - VIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 9º, III, DA LEI N. 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DO 9º, § 1º, V, da Lei n 11.101/2005 – MANUENNÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de que o crédito que se pretende habilitar existe, mediante a apresentação de documentos, os quais já foram inclusive utilizados em outros feitos, não havendo qualquer impugnação anterior, mostra-se plausível que se determine a habilitação de tais créditos na recuperação judicial da Agravante, à luz do que dispõe o artigo 9º, III, da Lei n. 11.101/2005, em homenagem ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa; e também porque não é razoável que se exija a apresentação, nesta situação, de documentos originais ou com cópia autenticadas, notadamente em razão do procedimento eletrônico adotado, ressaltando a inexistência de comprovação de inidoneidade documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0018036- 57.2018.8.11.0041, proposta por
JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito, e, por consequência, determinou que o administrador judicial procedesse à habilitação do crédito do Requerente, ora Agravado, no quadro de credores, no valor de R$ 406.280,47, na classe quirografária
, na Recuperação Judicial n. 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1312131.

Em síntese, a Agravante alega que o credor/agravado não comprovou a existência do crédito que pretende habilitar, pois os documentos apresentados que legitimariam os créditos não foram apresentados em via original ou por cópia autenticada, o que afronta o disposto no artigo 9º, § 1º, V, da Lei n 11.101/2005.

Defende a exclusão do crédito no bojo da recuperação judicial, ante a ausência da documentação original.

Requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de nos autos de Impugnação de Crédito n. 0018036- 57.2018.8.11.0041, proposta por
JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA
, em desfavor de
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito, em, por consequência, determinou que o administrador judicial procedesse a habilitação do crédito do Requerente, ora Agravado, no quadro de credores, no valor de R$ 406.280,47, na classe quirografária
, na Recuperação Judicial n. 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1312131.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento.

Isto porque ficou demonstrada a existência do crédito em questão, pois foram trazidos aos autos notas fiscais e duplicadas que alicerçam o crédito mencionado, não se mostrando razoável exigir a apresentação de documentos originais, sobretudo em face do advento do processo eletrônico, no qual se considera originais, ao menos até prova em contrário; nem que sejam trazidas cópias autenticadas, tendo em vista que tal obrigatoriedade não mais existe razão de ser.

Assim, no caso, tenho que não procede a alegação de descumprimento de dispositivo de lei (artigo 9º, § 1º, V, da Lei n. 11.101/2005), bastando que se demonstre que o crédito tenha lastro, em homenagem ao princípio de vedação de enriquecimento indevido.

Com esse apontamento, deve prevalecer a decisão, inclusive porque os documentos que demonstram os documentos já foram utilizados em ações anteriores e não houve qualquer impugnação em face deles, o que os torna plenamente hábeis.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão:

“(...) Depreende-se dos autos que as notas fiscais e duplicatas pretendidas pelo autor estão em conformidade com a lei, e inclusive foram objetos de ação monitória que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo n. 1016485-59.2017.8.11.0041) e Ação de Execução que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo nº 1016483-89.2017.811.0041), seno documentos hábeis para fins de habilitação de crédito, sendo desnecessária nova intimação da autora (...)”.

Portanto, não há qualquer indício de que os documentos não sejam legítimos, sendo o crédito plausível, cumprindo-se o disposto no artigo 9º, III, da Lei n. 11.101/2005.

No mesmo sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...) no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, uma vez que há comprovação adequada do crédito a ser habilitado, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, “que as notas fiscais e duplicatas pretendidas pelo autor estão em conformidade com a lei, e inclusive foram objetos de ação monitória que tramitou na 8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo nº 1016485- 59.2017.8.11.0041) e Ação de Execução que tramitou na 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, (Processo nº 1016483-89.2017.811.0041), sendo documentos hábeis para fins de habilitação de crédito, sendo desnecessária nova intimação da autora, conforme pugnado pela requerida.”

Eis que, o art. 9º, da Lei nº 11.101/05 é claro:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

(...)

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas”. (ID. Num. 69920455 – pág. 2)

Ademais, os documentos produzidos de forma eletrônica e juntados aos processos também eletrônicos são considerados originais, desde que haja a garantia de quem os traz, ou seja, de seus signatários; o que só pode a meu viso ser questionado mediante prova de falsidade documental, o que não se argui, no caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021